Tribunal: TJDFT
Processo: 0713336-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. EC 113. SELIC.

I – O eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 870947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração.

II – Consoante entendimento firmado pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária relativas a servidores públicos, a partir de julho/ 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito, ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, o que não ofende a coisa julgada.

III – Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento.

IV – Agravo de instrumento desprovido.